Tribunal: TJDFT
Processo: 0744495-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744495-79.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, MARI LEA COELHO POMPEO DE CAMPOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra a sentença exarada no ID 70064264, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado na inicial da ação de conhecimento proposta por MARI LEA COELHO POMPEO DE CAMPOS em desfavor da apelante e de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, para determinar a aplicação, ao contrato de adesão a plano de saúde celebrado pelas partes, os índices de reajuste definidos para os planos familiares e individuais, bem como para condenar as rés na obrigação de devolver o montante cobrado em excesso, relativo aos últimos 3 (três) anos, corrigido monetariamente, desde a cobrança indevida, e acrescido de juros de mora, a contar da citação. Em suas razões recursais (ID 70064267), a ré SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A defende a legalidade dos reajustes das mensalidades do plano de saúde, porquanto observadas as regras de regência e devidamente informados os critérios adotados com a finalidade de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Sustenta, ademais, a impossibilidade de aplicação de reajustes previstos para contratos coletivos de adesão a plano de saúde. Com base nesses argumentos, a apelante pleiteia a reforma da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 70064271. A autora, em contrarrazões, argui preliminar de intempestividade do recurso e, quanto ao mérito, refuta a argumentação vertida pela apelante e postula a manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. No caso em exame, muito embora a r. sentença tenha sido disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 13/02/2025 (ID 70064265), considerando-se como publicada no primeiro dia útil subsequente (14/02/2025 – sexta-feira), o advogado constituído pela apelante manifestou ciência nos autos em 12/02/2025, conforme pode ser observado da aba expedientes do processo de origem. Dessa forma, levando-se em consideração a data em que o advogado da parte apelante manifestou ciência nos autos, o prazo recursal, iniciado em 13/02/2025 (quinta-feira), exauriu-se em 10/03/2025 (segunda-feira). No entanto, a ré SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A interpôs a apelação cível somente em 11/03/2025 (ID 70064267), quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, caracterizando a intempestividade do recurso. Ressalte-se que, na hipótese dos autos, é desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de APELAÇÃO, em virtude de sua manifesta intempestividade. Na forma prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) do valor da condenação os honorários de sucumbência devidos pela apelante. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos conclusos ao Juízo de origem. . Brasília/DF, 1 de abril de 2025 às 12:13:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora